Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002919-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 024.747.101-16 (ADVOGADO), WANDERLEY DE SIQUEIRA NUNES - CPF: 958.593.901-06 (EMBARGADO), MATEUS CARVALHO NETO - CPF: 878.389.661-91 (ADVOGADO), BRUNO BRAZ SANDRE - CPF: 734.518.431-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), COMERCIO DE CEREAIS RAMOS LTDA - CNPJ: 14.946.769/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO JOSE RAMOS - CPF: 204.978.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR PEREIRA MACHADO - CPF: 283.868.682-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 616.631.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMA 1265/STJ. SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente federativo, mantendo a decisão monocrática que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrido.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1265 do STJ e consequente suspensão do feito.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. O Tema 1265 do STJ determina o sobrestamento apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial, não se aplicando automaticamente a processos em trâmite na segunda instância.
5. Não há omissão no acórdão embargado, pois a matéria objeto do Tema 1265/STJ não impõe suspensão ao presente feito.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "O Tema 1265/STJ não determina a suspensão automática de processos em segunda instância, limitando-se à suspensão de recursos especiais e agravos em recurso especial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1265.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração nº
1002919-25.2024.8.11.0000
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte, cujo teor negou provimento ao agravo interno interposto pelo próprio Ente Federativo, de modo a manter a decisão monocrática a qual acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
Wanderley de Siqueira Nunes.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, “
que em nenhum momento, o v. acórdão fez menção ao tema 1265/STJ, onde o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua primeira seção, acolheu a proposta de afetação dos Resp n. 2097.166-pr e 2.109.851-mg ao rito dos recursos repetitivos DJe 12/06/2024, dando origem ao Tema 1265, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia
” (Id. 255213182, fl.03).

Reforça que, “
o STJ por unanimidade, suspendeu o processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, observada a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ
” (Id. 255213182, fl.03)

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja determinada a suspensão do feito, até a final deliberação do Tema 1265 do STJ (Id. 255213182, fl.03).

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios (Id. 257328182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Conforme relatado, os aclaratórios visam suprir suposto vício de
omissão
no julgamento colegiado, consubstanciado na não determinação de suspensão do julgado, em razão da inobservância do disposto no Tema 1265 do STJ,

Ocorre, todavia, que não há motivos para sobrestar o presente recurso, uma vez que a decisão proferida pelo c. STJ, no Tema n. 1.265, trata especificamente da determinação de sobrestamento
, apenas de recursos especiais e agravos em recursos especiais, não sendo aplicável de imediato a casos como o presente, que tramitam em segunda instância
.

Apenas para que não pairem dúvidas, esclareço que o Tema Repetitivo 1265 do STJ, estabelece de maneira expressa, que a sua abrangência se dá nas seguintes hipóteses: “
Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)
”.

A decisão que deu ensejo a afetação dos demais, restou assim ementada:

RECURSOS ESPECIAIS
REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA
. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR COOBRIGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ADMISSÃO.

1. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "
Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC).
"

2. Recursos Especiais submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC.

(ProAfR no REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 21/5/2024, DJe de 12/6/2024.)

Entretanto, nas chamadas
“Informações Complementares
” do multicitado Tema 1.165 do STJ, há a expressa determinação, de que somente os recursos especiais e agravos deles decorrentes seriam sobrestados, vejamos:

“
Informações Complementares: Há determinação de suspensão de Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais na segunda instância e/ou no STJ
. (ProAfR no REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 21/5/2024, DJe de 12/6/2024.)

Logo, é possível concluir que não há qualquer obrigatoriedade de sobrestamento na hipótese em apreço, motivo pelo qual não há como acolher a pretensão nos Embargos de declaração em questão.

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025